Tribunal: CARF
Processo: 10980.724435/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724435/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.524 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Recorrente
RMD TRANSPORTES EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA.
Comprovada a simulação de constituição de empresa, única e exclusivamente,
para fracionar o faturamento de outro empreendimento, e assim garantir a
permanência indevidamente da pessoa jurídica no regime tributário
simplificado, caracteriza-se a constituição de pessoa jurídica por interposta
pessoa, hipótese de exclusão do SIMPLES.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ADMINISTRADOR DE OUTRAS EMPRESAS.
RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional as empresas cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite definido pela legislação de regência da matéria.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
EFEITOS.
O prática reiterada de infração, caracterizada pelo fracionamento ano após ano
da receita bruta entre as empresas, com o intuito de permanecer indevidamente
no regime do Simples Nacional, utilizando-se de interpostas pessoas para sua
criação, mediante simulação, impõe a exclusão da sistemática simplificada de
tributação a partir do próprio mês em que incorrido o fato, impedindo nova
opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes.
Entretanto, se for constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional, o efeito da exclusão será elevado para 10 (dez) anos, como in casu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Pertinente a exclusão do Simples Nacional por falta de comunicação de
exclusão obrigatória do regime em questão, em razão da opção e permanência
na sistemática simplificada de tributação mesmo com o real titular e
administrador da contribuinte, exercendo o controle e administração de outras
pessoas jurídicas com fins lucrativos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724435/2015-03
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO
Trata o presente processo, formalizado em 14/12/2015 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
(regime tributário instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006), conforme despacho
exarado em 21/12/2015 (fls. 2 a 12, com anexos às fls. 13 a 462).
2.
Relata a Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil autor do
procedimento, que em fiscalização (anos-calendário 2010 a 2014) conduzida junto à
empresa Bebidas Nova Geração Ltda (optante pelo regime do Lucro Real), iniciada em
26/11/2014, constatou-se que ela e as empresas RMD Transportes Eireli - EPP e DC
Transportes Eireli - EPP, ambas optantes pelo Simples Nacional, formam uma única
empresa, sendo as duas últimas constituídas por interposta pessoa, sendo pertinente a
exclusão das duas da sistemática simplificada de tributação com efeitos a partir de
01/01/2010, com supedáneo no art. 29, incisos I e IV, da Lei Complementar n° 123/2006.
DESPACHO DECISÓRIO
3.
A Equipe do Simples Nacional (EQSIM) da DRFB/Curitiba acostou
documentos às fls. 465 a 1061 e exarou o Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA n°
19/2016 em 29/01/2016 (fls. 1062 a 1089), considerando procedente a representação.
Concluiu que os efeitos da exclusão deveriam retroagir a 01/01/2008, com impedimento
de nova opção pelo referido regime até o final do ano-calendário 2018.
ATO DE EXCLUSÃO
4.
A DRFB Curitiba/PR emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 6
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

(fl. 1091) em 29/01/2016, para excluir a contribuinte do Simples Nacional com
efeitos retroativos a partir de 01/01/2008 e impedimento de nova opção pelo regime simplificado
até 31/12/2018, com fulcro na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e em sua
regulamentação, encontrando amparo especialmente no disposto no artigo 2°, inciso I, parágrafo
6°, artigo 3°, parágrafo 4°, inciso V e parágrafo 16, artigo 28, parágrafo único, artigo 29, incisos
I, IV e V, parágrafos 1°, 2°, 3° e 9°, inciso II, artigo 30, inciso II, parágrafo 2°, artigo 32, artigo
33, parágrafo 4° da Lei Complementar n° 123/2006; combinados com o artigo 12, inciso VI da
Resolução CGSN n° 4/2007; artigo 2°, artigo 3°, inciso II, alínea "c", artigo 4°, artigo 5°, incisos
I, IV, V e XI, artigo 6°, incisos VI e VII, parágrafos 6° e 8° da Resolução CGSN n° 15/2007;
artigo 15, inciso VI, artigo 73, inciso II, alínea "c", artigo 75, inciso I, artigo 76, incisos I e III,
alínea "a", inciso IV, alíneas "c" e "d", parágrafos 2°, 3° e 6°, inciso II e artigo 84 da Resolução
CGSN n° 94/2011.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
5.
Cientificada do ADE e do citado Despacho Decisório em 15/02/2016
(fl.1094), a defendente apresentou manifestação de inconformidade em 09/03/2016 (razões às
fls. 1098 a 1134 e anexos às fls. 1135 a 1347). Alega, em síntese, que (títulos e sequência de
acordo com o apresentado pela recorrente):
Da Nulidade do Despacho Decisório ora questionado e do Ato Declaratório que
determinou a exclusão da Impugnante do Simples
Não há dúvidas de que o ato declaratório de exclusão do Simples é um ato
administrativo vinculado, tendo em vista que a lei instituidora desse regime especial de
tributação estabelece os requisitos e as condições de sua realização.
Em se tratando de ato administrativo vinculado, para produzir efeitos válidos é
indispensável que atenda a todos os requisitos previstos na lei. Desatendido qualquer requisito
legal, o ato torna-se passível de anulação pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário
(transcreve doutrina).
Dentre os requisitos do ato declaratório de exclusão da pessoa jurídica do
Simples, destaca-se a sua motivação ou causa previstos na lei.
O presente processo decorre do Auto de Infração n° 10980.724432/201561,
lavrado contra a empresa Bebidas Nova Geração Ltda, conforme documentos juntados no anexo
II.
Consoante relato à fl. 1062 dos autos, os motivos que ensejaram a exclusão são os
mesmos aduzidos no procedimento fiscal que ensejou a lavratura do mencionado auto de
infração, sendo que este está sendo questionado pela empresa Bebidas Nova Geração Ltda que,
tempestivamente, impugnou o lançamento.
Logo, denota-se que na data da emissão do Ato Declaratório de Exclusão não
restava (e ainda não resta) definitivamente comprovado que a ora impugnante é empresa de
"fachada", criada somente para o fim de usufruir, indevidamente, benefícios tributários de
empresas optantes do regime simplificado.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

Pelo exposto, requer seja determinada a nulidade do presente processo em razão
de o ato declaratório de exclusão da contribuinte da sistemática simplificada não cumprir as
exigências legais de regularidade quanto a sua motivação (transcreve jurisprudência).
Da necessidade de sobrestamento do processo em questão até o julgamento final a
ser proferido no AI n° 10980.724.432/2015-61
Caso não haja o acolhimento do pedido de nulidade acima formulado, faz-se
necessário a determinação de sobrestamento do processo em tela até que haja o desfecho final no
AI n° 10980.724.432/2015-61.
Por derradeiro, ainda que os pedidos acima não sejam julgados procedentes,
demonstrar-se-á na sequência que os argumentos aduzidos para fins de exclusão da empresa no
Simples não merecem prosperar. Mais uma vez ressalta-se que esses mesmos argumentos foram
amplamente debatidos pela empresa Bebidas Nova Geração quando da sua impugnação ao AI n°
10980.724.432/2015-61.
Ausência de elementos para embasar a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa RMD Transportes
No processo ora em análise, a fiscalização atesta que o administrador da empresa
Bebidas Nova Geração simulou o fracionamento de suas atividades mediante utilização de outras
pessoas jurídicas, com intuito de usufruir indevidamente os benefícios do Simples Nacional.
A fiscalização, para embasar o seu posicionamento, menciona que há indícios que
as empresas envolvidas, quais sejam, Bebidas Nova Geração, DC Transportes e RMD
Transportes, pertencem ao mesmo sócio, Sr. Clayson Roberto Zamlorenzi; entretanto, cabe
confrontar os apontamentos apresentados no despacho decisório.
Vínculo familiar entre os sócios da autuada e das empresas prestadoras de
serviços
A fiscalização alega que a proprietária da empresa de transporte, Sra. Regina
Maria Druziki Antoniassi, é interposta pessoa pelo fato de existir entre ela e o sócio da Bebidas
Nova Geração uma relação de "compromisso, afinidade e confiança".
Faz-se necessário destacar que a fiscalização não apresenta qualquer documento
capaz de demonstrar que a proprietária é, de fato, interposta pessoa. Não há qualquer prova de
que a gestão da empresa era realizada pelo Sr. Clayson Roberto Zamlorenzi.
O fato de existir relação familiar entre os sócios das empresas não é motivo para
que haja desconsideração da personalidade jurídica.
No intuito de derruir a alegação de existência de interpostas pessoas, no anexo III
junta-se os comprovantes de pagamentos via transferência bancária efetuados a fornecedores,
pela empresa RMD Transportes, nos quais se observa que o ordenador é sempre a sócia Regina.
No anexo IV há outros documentos que comprovam que a gestão da empresa
RMD Transportes era, efetivamente, realizada pela sua sócia - assinatura de convênio, contratos,
etc.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

Endereços da ora impugnante
A fiscalização afirma que o endereço oficial da empresa era apenas para o
recebimento das correspondências e que, na realidade, a empresa funcionava no mesmo local da
Bebidas Nova Geração.
Realmente, o endereço da empresa prestadora de serviço é apenas para fins de
correspondência, uma vez que pelo tipo de atividade desempenhada, qual seja, transporte
rodoviário de cargas em geral, as operações são realizadas sempre nos endereços dos clientes e
em outros locais por eles designados.
Sendo a Bebidas Nova Geração a principal cliente da impugnante, e como tais
serviços são prestados nas dependências da Bebidas Nova Geração, para que não se gerasse
confusão e equívoco no caso de recebimentos de correspondências e intimações, optou-se por
indicar um endereço próprio para esse fim. Nada mais.
O que pretendeu o Sr. Fiscal foi demonstrar que a RMD desempenha suas
atividades no mesmo endereço da Bebidas Nova Geração, e que os endereços de
correspondência seriam uma espécie de subterfúgio para esconder essa realidade. Entretanto,
todo esse esforço de argumentação se torna desnecessário na medida que se reconhece que parte
dos serviços é mesmo prestado nas dependências da Bebidas Nova Geração, por questões de
logística e conveniência. Entretanto, por razões de segurança, optou-se por indicar um endereço
de correspondência diferente.
E mesmo que assim não fosse, o fato de duas empresas coexistirem num mesmo
local não é indício de fraude, dolo ou simulação (transcreve jurisprudência).
Faturamento quase exclusivo para a empresa Bebidas Nova Geração -
dependência econômica
Ainda que a integralidade do faturamento fosse auferida pelas operações
realizadas com a empresa Bebidas Nova Geração, tal fato, por si só, não permite que a
autoridade fiscalizadora desconsidere a personalidade jurídica das empresas prestadoras de
serviços.
Para tanto, deveria provar que a relação entre a Bebidas Nova Geração e a
impugnante era meramente formal, sem substância econômica, o que não restou comprovado nos
autos.
Em outras palavras, a circunstância de que a impugnante tinha como principal
cliente a Bebidas Nova Geração é irrelevante para revelar suposto ato ilícito com fins
simulatórios.
Há identidade entre o procurador e preposto
No despacho decisório é asseverado que o contador Rubens Mazzon é o
responsável pela contabilidade, recursos humanos e setor financeiro das três empresas, conforme
fls. 1066 dos autos.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

O Sr. Rubens Mazzon é, na realidade, o contador e preposto das empresas
envolvidas na presente demanda. Entretanto tal condição não é ilegal e não pode ser
determinante para afastar a personalidade jurídica das empresas prestadoras de serviços.
Por ser pessoa de extrema confiança e ter conhecimento pleno das empresas é ele
que usualmente é indicado como preposto.
Vale lembrar que por se tratar de empresas cujos proprietários possuem vínculo
familiar, nada mais natural que haja a contratação de um mesmo escritório de contabilidade e o
contador seja o preposto das três empresas.
Empresas prestadoras de serviços não possuíam caminhões para realizar os
transportes
5.29. Não há qualquer irregularidade no fato de as empresas prestadoras de
serviços utilizarem os caminhões da empresa Bebidas Nova Geração - sua principal
cliente - para executar suas atividades.
5.30. Como já explicado anteriormente, é fato incontroverso que a empresa
Bebidas Nova Geração era a principal cliente da recorrente. Sendo assim, as empresas
acordaram que ao utilizar os caminhões haveria redução no valor da prestação dos
serviços. Por questões de estratégia comercial, entendeu-se que seria viável fornecer os
veículos e contratar as empresas prestadoras exclusivamente para prestarem os serviços
de transporte das mercadorias.
Ausência de registro na contabilidade de pagamento de despesas
Mais uma vez repete-se que é fato incontroverso que a impugnante utilizou das
instalações da empresa Bebidas Nova Geração para o desempenho de suas atividades. Por essa
razão, não há registro de pagamento de água, energia elétrica, etc.
Assim como no caso em que a impugnante utiliza os caminhões da Bebidas Nova
Geração e suas instalações físicas, acordou-se que a prestadora de serviço não arcaria como
pagamento de algumas despesas. Em contrapartida, a impugnante reduziria o valor cobrado da
empresa Bebidas Nova Geração.
A impugnante não gerava lucro
Pelos balancetes juntados no anexo V, denota-se que a impugnante foi lucrativa
em alguns exercícios e deficitária em outros. Entretanto, não se pode exigir que as empresas
sejam sempre lucrativas. A defendente apurou prejuízo de R$ 43.534,29 no ano-calendário 2010,
e lucro de R$ 38.545,05, R$ 4.643,62, R$ 6.541,26 e R$ 1.960,11 nos anos calendário de 2011 a
2014, respectivamente.
É relevante dizer que no ano 2014, inclusive, houve distribuição de lucro para os
sócios da impugnante - vide Declaração de Imposto de Renda juntada no anexo VI.
Existência de demandas trabalhistas
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

Verifica-se que em nenhum dos casos apresentados os trabalhadores afirmaram
que eram empregados da Bebidas Nova Geração, apenas pleitearam que as duas empresas
(impugnante e Bebidas Nova Geração) fossem chamadas a responder pelas dívidas trabalhistas,
por fazerem parte de um mesmo grupo econômico.
Cabe frisar que sempre a primeira reclamada é a impugnante. Ora, se de fato a
impugnante não existisse, as reclamatórias seriam direcionadas diretamente para o verdadeiro
empregador. Não é o que se constata das demandas trabalhistas citadas pela fiscalização.
Os argumentos transcritos pela fiscalização são comuns em processos trabalhistas,
em que ocorre terceirização de serviços ou existência de grupos de empresas. Os trabalhadores
buscam sempre mais garantias para os seus créditos acionando também a tomadora dos serviços
ou outras empresas do mesmo grupo empresarial.
Ora, pelas justificativas acima apresentadas não resta dúvidas de que a
fiscalização não conseguiu demonstrar cabalmente que os trabalhadores da impugnante
efetivamente laboravam para a Bebidas Nova Geração.
Não basta que a autoridade lançadora levante supostos indícios que conduzem à
conclusão de que a Bebidas Nova Geração é a real empregadora dos funcionários das empresas
prestadoras de serviços. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada (de forma
individualizada) a existência dos pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de
nulidade do lançamento, por ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento
do direito de defesa do contribuinte, consoante determina o artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
A mencionada omissão afronta de forma flagrante os preceitos contidos no artigo
142 do CTN que, ao atribuir a competência privativa do lançamento à autoridade administrativa,
igualmente exige que nessa atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato
gerador do tributo lançado.
Desta feita, a fiscalização deverá comprovar a ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias exigidas, tendo em vista tratar-se de procedimento excepcional de
desconsideração de personalidade jurídica e consequente caracterização de segurados
empregados (transcreve jurisprudência).
Em resumo, tem-se que primeiramente a fiscalização deveria provar o vínculo
entre os funcionários da defendente com a Bebidas Nova Geração e, somente após tal
procedimento, poder-se-ia cogitar em desconsiderar a personalidade jurídica da empresa
contratada. Como no processo não há qualquer prova que demonstre tal vinculação, não há
dúvidas quanto à improcedência da autuação e, por consequência, do despacho que determinou a
exclusão da impugnante do Simples Nacional.
Da ausência de irregularidade no suposto planejamento tributário alegado pela
fiscalização
Pelo que tudo até aqui foi exposto, está muito claro que a empresa RMD de fato
opera, que tem objetivo negocial, que é lucrativa, que tem funcionários e administração própria,
que foi criada para otimizar lucros e reduzir custos, etc. Ficou claro também que não se trata de
simulação, muito menos de fraude objetivando burlar o fisco. Com efeito, optou-se por esse
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

modelo de negócio, por ser financeiramente vantajoso - inclusive por ser menos oneroso do
ponto de vista tributário, e isso não se nega - e porque a lei não veda.
Observe-se que a jurisprudência, em casos semelhantes ao presente, tem se
posicionado contrariamente à desconsideração da personalidade jurídica das empresas criadas,
exceto nos casos em que estas são fictícias (transcreve jurisprudência).
Pela jurisprudência transcrita, mesmo nos casos em que houve separação de
atividades das empresas via cisão, e ainda com manutenção das empresas no mesmo endereço
(ou vizinhas), o Conselho de Contribuintes afastou a desconsideração da personalidade jurídica
das empresas.
Entretanto, no presente caso não houve cisão, há funcionários próprios, uniformes
distintos, administração autônoma, fornecedores distintos, etc. Toda a documentação juntada e
todos os argumentos desenvolvidos nos capítulos anteriores demonstram isso.
DESPACHO - ÓRGÃO DE ORIGEM
6.
O órgão de origem exarou despacho à fl. 1348, atestando a tempestividade
do contraditório apresentado e encaminhando os autos para julgamento.
JUNTADA DE DOCUMENTOS - 01/11/2006
7.
Em 01/11/2006 (fls. 1350 a 1352) a requerente solicitou juntada de
documentos, compostos de petição (fls. 1353 a 1385) e anexos (fls. 1386 a 1732), que
foram aceitos por este relator em 28/03/2017
Em sessão de 6 de setembro de 2017 (e-fls. 1733) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008 NULIDADE.

Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão de
competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoa. Trata-se
de um negócio simulado, no qual a realidade fática é modificada
artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente os benefícios do
regime simplificado de tributação. A simulação pode configurar-se quando as
circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas, sendo uma
com regime tributário favorecido, perseguindo a mesma atividade econômica,
com utilização dos mesmos meios de produção e de empregados, implicando
em gestão empresarial atípica. A exclusão da sistemática simplificada de
tributação, quando ficar comprovada a utilização de interposta pessoa na
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, produzirá efeitos a partir
do próprio mês em que incorrida.

EXCLUSÃO DO SIMPLES. ADMINISTRADOR DE OUTRAS EMPRESAS.
RECEITA BRUTA GLOBAL.

Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional as empresas cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite definido pela legislação de regência da matéria.

EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
EFEITOS.
O prática reiterada de infração, caracterizada pelo fracionamento ano após ano
da receita bruta entre as empresas, com o intuito de permanecer indevidamente
no regime do Simples Nacional, utilizando-se de interpostas pessoas para sua
criação, mediante simulação, sendo o Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi o real
titular e administrador dessas outras pessoas jurídicas, impõe a exclusão da
sistemática simplificada de tributação a partir do próprio mês em que incorrido
o fato, impedindo nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-
calendário subsequentes. Entretanto, se for constatada a utilização de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável na forma do Simples Nacional, o efeito da exclusão será elevado para
10 (dez) anos, como in casu.

EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Pertinente a exclusão do Simples Nacional por falta de comunicação de
exclusão obrigatória do regime em questão, em razão da opção e permanência
na sistemática simplificada de tributação mesmo com o real titular e
administrador da contribuinte, Sr. Clayson Roberto Zanlorenzi, exercendo o
controle e administração de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 1761 e seguintes, no qual apenas transcreve o texto da Manifestação de
inconformidade dirigida à DRJ sem qualquer modificação, portanto, dos aumentos de defesa,
com exceção apenas no tópico VI DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO (e-fls. 1802) em que a
recorrente questiona o trecho do Acórdão recorrido que decidiu pela exclusão do simples com
efeitos a partir de 01/01/2008.
Neste ponto, evoca os artigos 103 e 146 do CTN para argumentar que os atos
administrativos surtem efeitos a contar da data da sua publicação e que retroação dos seus
efeitos seria indevido.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de nulidade
Sobre a preliminar de nulidade, convido à leitura do tópico PRELIMINAR –
NULIDADE da e-fls. 1741 onde se encontra toda exposição do relator refutando qualquer
nulidade do ato administrativo, que transcrevo aqui como minhas razões de decidir:
PRELIMINAR - NULIDADE
8. Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade
do ato de exclusão arguida pela recorrente, porquanto assim estatuem os artigos 59 e
60 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.

9. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao ato de exclusão,
só pode haver nulidade se for praticado por agente incompetente, uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa,
alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do
contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

10. Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em
vista que o ato emanou de autoridade competente.
11. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no ato
de exclusão não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
12. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler a
Representação Fiscal Para Exclusão do Simples Nacional, o Despacho Decisório, bem
como consultar os Anexos e os documentos comparativos para se ter presente as
circunstâncias que envolveram a emissão do ADE.
13. Em tópico específico, a defendente assevera que o presente processo decorre
do Auto de Infração no 10980.724432/2015-61, lavrado contra a empresa Bebidas
Nova Geração Ltda, conforme documentos juntados no Anexo II. Acrescenta O mérito
foi tratado a partir da e-fls. 1742. E a riqueza de detalhes, com tabelas, e transcrições
de ações trabalhistas, não deixam dúvidas de que o recurso administrativo foi
suficientemente analisado pelos julgadores de primeiro grau".

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Importante observar que em que pese a importância do caso aqui tratado, pois
trata-se de exclusão do Simples Nacional, a recorrente limitou-se a apenas repetir o mesmo texto
da manifestação de inconformidade. De diferente há apenas a mudança do nome do recurso e
acréscimo no texto do histórico do caso até o julgamento, além do questionamento quando ao
início dos efeitos do ato administrativo.
Todos os questionamentos formulados pela recorrente na manifestação de
inconformidade foram devidamente respondidos à exaustão pelo relator do Acórdão recorrido.
seu voto inicia na e-fls. 1741 e é igualmente extenso e didático quanto ao seu entendimento em
manter o ato administrativo de exclusão.
E contra este voto de 15 páginas, a recorrente limita-se a copiar a sua
manifestação de inconformidade, que nos faz evocar o artigo 42 do decreto 70.235/1972,
principalmente o seu parágrafo único que torna definitiva a parte da decisão de primeira
instância de não foi objeto de recurso:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

Lembremos que o objeto do Recurso Voluntário é a decisão de primeira
instância1 e não o ato administrativo de exclusão. Assim, a recorrente deveria contestar o teor do
Acórdão que manteve o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, demonstrando a
injustiça do julgamento.
E analisando os autos, entendemos que não há como discordar do julgamento
realizado pela DRJ. As provas carreadas no processo são exaustivas no sentido de demonstrar a
formação do grupo econômico e que a recorrente não possui qualquer autonomia administrativa,
financeira e operacional.
Aliás, o próprio texto do Recurso Voluntário/Manifestação de inconformidade é
uma admissão involuntária dos fatos identificados pela autoridade fiscal. Ou seja, admite que:
1. Opera na sede da Bebidas Nova Geração LTDA, não tendo sede própria de
fato;
2. Não arca com qualquer despesa operacional, que fica a cargo da Bebidas
Nova Geração LTDA;
3. Mesmo sendo uma empresa de transportes, não possui veículos.
Portanto, diante de todo acervo probatório juntado nos autos e em vista da
ausência de contestação dos argumentos apresentados pelo relator do Voto condutor do Acórdão
recorrido, mantenho a decisão de primeiro grau na sua integralidade.
DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO
A única novidade perceptível no texto do Recurso Voluntário em relação à
Manifestação de inconformidade está na contestação dos efeitos da exclusão. Este tópico do
Recurso Voluntário inicia na e-fls. 1802.
E também neste ponto a recorrente está equivocada. A decisão pelo início dos
efeitos da exclusão a partir de 01/01/2008 não partiu da Turma Julgadora mas da Delegacia da
Receita Federal.
O Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no 019/2016 consta juntado nas e-fls.
1062 até a e-fls. 1089, culminando na lavratura do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no
006, de 29 de janeiro de 2016 de e-fls. 1091.
O despacho decisório trata dos efeitos da exclusão no parágrafo 28 (e-fls. 1088),
onde a autoridade fiscal apresentou todos seus argumentos de fato e de direito para chegar a
conclusão de que a exclusão se operaria a partir da 01/01/2008.
Logo, o Acórdão recorrido apenas relatou no seu voto este fato decidido pela
autoridade fiscal, concordando ao final com o seu teor. Não se trata de decisão da turma da
Delegacia de Julgamento mas da autoridade fiscal que assinou o Ato declaratório de exclusão (e-
fls. 1091, que já no seu artigo 1o estipulou o início dos efeitos da exclusão:

1 Decreto 70.235/1972:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão".
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.524 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724435/2015-03

“Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– SIMPLES NACIONAL, a pessoa jurídica RMD TRANSPORTES EIRELI - EPP,
CNPJ no 07.275.441/0001-45, com efeitos a partir de 01/01/2008, impedida nova
opção pelo regime até 31/12/2018, por ter a interessada incorrido em hipóteses de
vedação ao referido regime de tributação, conforme motivação e fundamentação
apresentadas no Despacho Decisório proferido nos autos do processo administrativo no
10980.724435/2015-03”. Grifei.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 1823
DF CARF MF
Original